Tribunal: TJBA
Processo: 8020839-77.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020839-77.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: MARIA CLARA DE CARVALHO LIMA

Advogado(s):ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR, VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir resta configurado quando a parte demonstra necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, estando presente no caso diante da controvérsia sobre descontos indevidos em benefício previdenciário.

O banco não comprova a regularidade da contratação nem se desincumbe do ônus da prova quanto à efetiva anuência da
Apelada
, sendo inaplicável a presunção de validade do contrato firmado eletronicamente sem demonstração inequívoca da manifestação de vontade.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando há desconto em benefício previdenciário por contrato que o consumidor afirma não ter celebrado, especialmente na ausência de prova suficiente da autorização.

A repercussão extrapatrimonial de descontos indevidos em verba alimentar autoriza a condenação por danos morais, não se tratando de mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

A majoração dos honorários advocatícios é devida no julgamento de apelação desprovida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8020839-77.2022.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante
-
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e, como

Apelad
a
- MARIA CLARA DE CARVALHO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/11